Tribunal: STF
Processo: RE 1569156
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. A Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, interpõe recurso extraordinário (eDoc 20) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás assim ementado (eDoc 8):

 AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. UTILIDADE PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PAGAMENTO EM PECÚNIA. REGIME DE PRECATÓRIO AFASTADO. DECISÃO MANTIDA. 
1 - O regime de precatórios não pode ser utilizado como forma de pagamento das indenizações decorrentes de ações de desapropriação por utilidade pública, sob pena de afronta ao inciso XXIV do art. 5º da Constituição Federal, que busca equilibrar o interesse público e o interesse privado e propiciar o pagamento aos expropriados de forma célere, justa e eficaz. 
2 - A adoção do regime de precatórios desvirtuaria a sistemática adotada para os pagamentos das indenizações concedidas em ações de desapropriação por utilidade pública, prevista no Decreto-Lei n. 3.365/41 e na Constituição Federal, que partem do pressuposto de que, tão logo despojado do bem que passa a integrar o patrimônio público, o expropriado deve ser ressarcido, propiciando-lhe a obtenção da contraprestação equivalente ao bem que deixou de possuir. 
3 – Diante disso, escorreita a decisão censurada no sentido de que a indenização deve ser paga em dinheiro em seu valor integral. 
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, violação aos arts. 5º, XXIV, e 100 da Constituição Federal, sustentando que a indenização por desapropriação indireta deve observar o regime de precatórios, sendo inconstitucional a determinação de pagamento direto e imediato em pecúnia.
Considerando o Tema n. 865 da repercussão geral, o acordão foi submetido a juízo de retratação, o qual restou refutado (eDoc 29).
 
É o relatório. Decido.

2. Reputo relevante as razões recursais.

O acórdão recorrido afastou expressamente a incidência do art. 100 da Constituição Federal, entendendo que o pagamento de indenização por desapropriação indireta deve ocorrer integralmente em dinheiro e de forma imediata.

Contudo, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 922.144, ministro Roberto Barroso, DJe de 7 de fevereiro de 2024, Tema n. 865, reafirmou a compatibilidade entre a regra do art. 100 da Constituição e a garantia de justa indenização nas ações expropriatórias, assentando, inclusive, hipótese excepcional de pagamento direto apenas quando se tratar de complementação da indenização e o ente público não estiver em dia com o regime de precatórios. Confira-se a ementa do julgado:

 DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. COMPATIBILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS COM A GARANTIA DE JUSTA E PRÉVIA INDENIZAÇÃO EM DINHEIRO NA DESAPROPRIAÇÃO. 
1. Recurso extraordinário em que se discute se a diferença apurada entre o valor de depósito inicial e o valor efetivo da indenização final, determinada pelo juízo competente, deve ser paga mediante depósito judicial ou pela via do precatório, nos termos do art. 100 da Constituição. 
2. A jurisprudência tradicional desta Corte firmou-se no sentido de que a indenização na desapropriação deve ser prévia à transmissão formal da propriedade ao Poder Público, que somente ocorre após o término do processo e a quitação do precatório. Em abstrato, esse entendimento não parece violar o comando constitucional de indenização prévia e justa do art. 5º, XXIV. 
3. Entretanto, se o ente expropriante não estiver em dia com o pagamento dos precatórios, esse entendimento não deve prevalecer. O Estado tem o dever de ser correto com seus cidadãos. A indenização da desapropriação não pode ser transformada em um calote disfarçado ou no reconhecimento vazio de uma dívida, sob pena de se frustrar o comando constitucional do art. 5º, XXIV. O atraso indefinido no pagamento dos precatórios desnatura a natureza prévia da indenização e esvazia o conteúdo do direito de propriedade. Portanto, se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios, deverá pagar a indenização mediante depósito judicial direto. 
4. Recurso Extraordinário a que se dá provimento, com modulação temporal dos efeitos e a fixação da seguinte tese: “No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios ” .

Percebe-se, assim, que a orientação desta Suprema Corte é no sentido de que as indenizações decorrentes de desapropriação, direta ou indireta, submetem-se ao regime constitucional dos precatórios, cabendo pagamento direto apenas na hipótese excepcional delimitada no Tema n. 865, o que não corresponde à situação dos autos.

Desse modo, conclui-se, no caso, que o Tribunal de origem deixou de aplicar a tese firmada pelo Plenário desta Suprema Corte, razão pela qual se impõe o provimento do presente recurso para ajustar o acórdão recorrido ao entendimento vinculante firmado no Tema n. 865.

Em situação idêntica, inclusive envolvendo a mesma recorrente, cito os seguintes precedentes: RE 1.503.142, ministro Dias Toffoli, DJe de 2 de agosto de 2024; RE 1.532.358, ministro André Mendonça, DJe de 2 de maio de 2025; RE 1.566.738, ministro André Mendonça, DJe de 18 de setembro de 2025.

3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, determinar que o pagamento da indenização decorrente da desapropriação indireta observe integralmente o regime constitucional dos precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal e da tese fixada no Tema n. 865 da repercussão geral.

Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.

4. Publique-se.


Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente